Tribunal: TJSP
Processo: 1041097-39.2023.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
APELAÇÕES – Prestação de Serviços – Telefonia – Ação declaratória de inexigibilidade do débito cumulada com pedido de indenização por dano moral – Sentença de parcial improcedência – Apelo do autor e da ré – Alegação de desconhecimento do débito impugnado rejeitada – Telas sistêmicas que não possuem o condão de por si só demonstrar a veracidade das alegações – Caso dos autos nos quais há,

Ementa:
APELAÇÕES – Prestação de Serviços – Telefonia – Ação declaratória de inexigibilidade do débito cumulada com pedido de indenização por dano moral – Sentença de parcial improcedência – Apelo do autor e da ré – Alegação de desconhecimento do débito impugnado rejeitada – Telas sistêmicas que não possuem o condão de por si só demonstrar a veracidade das alegações – Caso dos autos nos quais há, contudo, elementos de prova que as corroboram – Ré que se desincumbiu de seu ônus probatório – Sentença reformada – Redistribuição do ônus da sucumbência – Recurso do autor IMPROVIDO e, o da ré, PROVIDO